Tribunal: TJSP
Processo: 1004925-12.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida paga. Liquidação tempestiva da parcela demonstrada pela autora. Ausência de justificativa convincente pela credora quanto à alegada situação de inadimplemento. Anotação restritiva que se tem por indevida. Dano

Ementa:
Responsabilidade civil. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida paga. Liquidação tempestiva da parcela demonstrada pela autora. Ausência de justificativa convincente pela credora quanto à alegada situação de inadimplemento. Anotação restritiva que se tem por indevida. Dano moral caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ ao caso. Anotações mais antigas que já haviam sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito quando da inscrição da debatida nos autos, havendo outrossim anotações posteriores. Indenização efetivamente devida. Valor arbitrado na r. sentença que se demonstra aquém daquele comumente adotado pela Câmara em casos semelhantes, o qual resta mantido à míngua de impugnação da autora. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação da ré desprovida.